Tribunal: STF
Processo: Rcl 61946
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Francisco Garces da Costa, contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que o reclamante é investigado em procedimento instaurado para apurar a prática de homicídio praticado contra o Prefeito do Município de Breu Branco/PA, ocorrido em 2017.



    A defesa relata que tomou conhecimento da existência de procedimento sigiloso em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará em desfavor do reclamante. O procedimento foi instaurado perante tal órgão, tendo em vista que, à época dos fatos, o reclamante era o vice-prefeito da localidade e, em decorrência da morte do titular, assumiu o cargo.



    Diante da não reeleição, o processo baixou em primeiro grau e recebeu novo número. A defesa requereu acesso aos autos, sendo o pedido indeferido pelo Juízo, pois o fato envolvia medida cautelar sigilosa com diligências em andamento (eDOC 6). A negativa ensejou a presente reclamação.



    Pleiteia, liminarmente e no mérito, o “acesso dos subscritores à Quebra de Sigilo de Dados nº 0007084-95.2017.8.14.0000, atualmente renumerada como 0800274-74.2022.8.14.0104” (eDOC 1, p. 6).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 9), as quais foram prestadas (eDOC 12).



    É o relatório.



    Decido.



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    A defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Pugna pelo acesso ao procedimento em que deferida a medida cautelar de quebra de sigilo de dados. A esse respeito, colho das informações apresentadas pelo Juízo reclamado:



    “05. Recebido neste Juízo em março de 2022, os autos receberam o número 0800274-74.2022.8.14.0104, e foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação, o qual requereu, dentre outras coisas, a expedição de ofício à d. autoridade policial para informar sobre eventual existência de relatórios complementares das interceptações telefônicas do numeral do investigado, uma vez que houve autorização de prorrogação pelo E. Tribunal de Justiça. 



    06. Em 28 de abril de 2023, o advogado Murilo Darwich Castro de Souza requereu habilitação nos autos, juntando procuração. Este Juízo proferiu decisão em 05 de maio de 2023, indeferindo o pleito do causídico, uma vez que se trata de medida cautelar sigilosa e ainda sendo possível juntada de relatórios complementares, conforme foi requerido pelo representante do Ministério Público. Dessa forma, à época, mostrava-se necessário para este Juízo resguardar a efetividade da diligência requerida pela Autoridade policial e deferida pelo relator no TJPA. Não obstante, este Juízo garantiu que a defesa teria total acesso aos autos assim que possíveis provas fossem documentadas e acostadas aos autos, garantindo-se o exercício do contraditório diferido, uma vez que se oportunizado contraditório prévio, poderia ocorrer prejuízo para investigação. 



    07. Por oportuno, já tendo se passado tempo suficiente para a Autoridade Policial, após sua intimação, juntar aos autos os resultados das diligências que lhe foram determinadas, este Juízo tomou as providências cabíveis e proferiu decisão determinado a habilitação do advogado Murilo Darwich Castro de Souza, OAB/PA 17.920, para atuar como patrono de FRANCISCO GARCÊS DA COSTA, conforme procuração acostada no ld Núm. 91864141”. (eDOC 12, p. 3, grifei)



    Consoante se observa da manifestação judicial, a habilitação nos autos já foi concedida pelo magistrado ao defensor. Seria a hipótese de assentar a perda do interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via. No entanto, em resposta às informações prestadas, a defesa reitera que a reclamação mantém seu objeto porque ainda não foram disponibilizados nos autos os elementos probatórios produzidos na renovação da interceptação telefônica e na inclusão de novo numeral (eDOC 13, p. 3). 



    No ponto, aduz que, em 5.5.2023, o magistrado teria oficiado a “autoridade policial para informar sobre eventual existência de relatórios complementares das interceptações telefônicas do número do investigado, uma vez que houve a de prorogação pelo E. Tribunal de Justiça” (eDOC 17, p. 2).



    Tendo em conta essa notícia de que supostamente referidos dados teriam sido omitidos da defesa, vislumbro que aos defensores foi negado conhecimento sobre elemento de prova que diga respeito a relevante exercício do direito de defesa.



    Necessária se faz, portanto, a concessão de acesso a esses conteúdos, em obediência ao disposto na Súmula Vinculante 14.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido apenas para garantir o direito de o reclamante a ter acesso aos dados probatórios produzidos na renovação da interceptação telefônica e na inclusão de novo numeral, desde que já documentados e que não digam respeito a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que deverá ser especificamente motivado pela autoridade, nos termos do aludido enunciado sumular.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente